Tribunal: TJDFT
Processo: 0735898-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0735898-32.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DANTAS FARIA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A V I S T O S. (Num. 30976330 e 31388717). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intimem-se os Agravados, BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e CARTÃO BRB S/A, para, querendo, apresentarem contrarrazões ao Agravo Interno interposto por MARIA DE FÁTIMA DANTAS FARIA contra a decisão (Num. 30634137) por meio da qual foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado no bojo do Agravo de Instrumento interposto pela ora Recorrente. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador